Tribunal: TJMT
Processo: 1032006-05.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032006-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDEUMA MACIEL DE ALMEIDA - CPF: 003.618.581-75 (APELANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032006-05.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO DO CARTÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA EM CONTA CORRENTE - ESTORNO REALIZADO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que a parte realizou o pagamento das faturas do cartão de crédito em atraso, de modo que se mostra possível o bloqueio, em razão do inadimplemento.

O mero
desconto
em conta corrente não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032006-05.2021.8.11.0041

Apelação nº 1032006-05.2021.8.11.0041

Apelante
: IDEUMA MACIEL DE ALMEIDA

Apelado
: PAGSEGURO INTERNET LTDA

7ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
IDEUMA MACIEL DE ALMEIDA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c.c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais, proposta por
IDEUMA MACIEL DE ALMEIDA
em desfavor de
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 147341190): Sustenta a ilegalidade da cobrança realizada em sua conta corrente e do bloqueio de seu cartão de crédito.
Busca a repetição do indébito em dobro e o recebimento de indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 147341193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032006-05.2021.8.11.0041

Apelação nº 1032006-05.2021.8.11.0041

Apelante
: IDEUMA MACIEL DE ALMEIDA

Apelado
: PAGSEGURO INTERNET LTDA

7ª Vara Cível de Cuiabá

V O T O

A autora relata que é usuária dos serviços do requerido e deixou de adimplir as faturas de seu cartão de crédito relativas aos meses de maio, junho e julho de 2021 e, diante do atraso no pagamento das faturas, no dia 20/07/2021 o requerido realizou um desconto diretamente da conta da corrente da requerente, no valor de R$190,13, porém, mesmo sem o abatimento do valor debitado, no dia 05/08/2021, a reclamante realizou o pagamento integral de todas as faturas em atraso, acrescidos com juros, multas e encargos financeiros, no valor R$732,09, por meio de boleto emitido diretamente do aplicativo do reclamado.

Assevera que o requerido não realizou o estorno do débito no valor de R$190,13, bem como realizou novo desconto no valor de R$532,41 no dia 06/08/2021 e, por fim, efetuou o bloqueio do cartão de crédito da autora.

Propôs a ação de obrigação de fazer c.c repetição de indébito, indenização por danos morais pelos danos morais que alega ter suportado em razão do desconto indevido, que foi julgada improcedente.

A autora recorre e busca a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é o caso de julgar procedente a ação.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, em que pesem as alegação da apelante, verifica-se que a parte realizou o pagamento das
faturas dos meses de maio, junho e julho de 2021 em atraso, de modo que se mostra possível o bloqueio do cartão de crédito, em razão do inadimplemento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR –
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGAS COM 15 DIAS DE ATRASO, O QUE GEROU O BLOQUEIO DO MEIO DE PAGAMENTO – CARTÃO DESBLOQUEADO EM PRAZO RAZOÁVEL APÓS O PAGAMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
SIMPLES AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO QUE NÃO GERA DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1001689-81.2017.8.26.0288; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)

Indenização por danos morais –
Cartão de crédito – Bloqueio temporário pela administradora – Atraso no pagamento admitido – Ônus da prova previsto no artigo 373, II do CPC
– Reconhecimento – Compensações efetivadas na fatura dos meses subsequentes – Atendimento pelo réu – Financiamento automático do saldo devedor – Artigos 1º e 2º da Resolução nº 4.549/17 – Ausência de ilicitude – Exercício regular de direito do credor – Falha na prestação do serviço – Não reconhecimento – Dano moral não configurado – Sentença reformada. Recurso do réu provido, recurso da autora prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1000883-23.2020.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 04/06/2020)

No que diz respeito aos valores debitados na conta corrente da autora em razão do atraso no pagamento das faturas, verifica-se que restou devidamente demonstrado nos autos o estorno dos valores descontados, em forma de saldo na conta PagSeguro (Id. 147341172).

Desse modo, não há falar em repetição do indébito, porquanto devidamente realizado o estorno dos valores descontados.

Por fim, quanto ao dever de indenizar, segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso do cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4
. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(N.U 1043998-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR –
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGAS COM 15 DIAS DE ATRASO, O QUE GEROU O BLOQUEIO DO MEIO DE PAGAMENTO – CARTÃO DESBLOQUEADO EM PRAZO RAZOÁVEL APÓS O PAGAMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
SIMPLES AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO QUE NÃO GERA DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1001689-81.2017.8.26.0288; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)

De modo que
não restou demonstrado o dano moral.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022